Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032683-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (APELANTE), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (APELANTE), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (APELANTE), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (APELADO), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (APELADO), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA (APELADO), IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 503.434.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA E DESPROVEU OS RECURSOS DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTORES QUE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA O NEXO DE CAUSALIDADE – VÁRIOS DOCUMENTOS QUE ALICERÇAM A TESE – LAUDO PERICIAL INDIRETO CONCLUSIVO – ACIDENTE QUE PROVOCOU AGRAVAMENTO DA DOENÇA DA VÍTIMA (ACUNHAMENTO DA PRIMEIRA VÉRTEBRA LOMBAR) – DANO MORAL
IN RE IPSA
- VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO DA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ (TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA.) E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é a obrigação de conduzir a passageira de forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com danos causados durante o transporte, como ocorreu no caso, no qual restou devidamente demonstrado o agravamento da doença da vítima em face do acidente ocorrido.

Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre in re ipsa, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (súmula n. 537).

Da análise da contestação apresentada pela seguradora se depreende que foi aceita a relação jurídica entre seguradora e segurado, não havendo que falar em incidência de honorários sucumbenciais na lide secundária.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
e por
IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS,
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO, ajuizada por IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA, em desfavor de CANTINHO LOCAÇÃO – TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. e VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI- ME.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

a) condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de RS 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais a ser dividido igualmente entre os autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, em 02/09/2014 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

b) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% a cargo dos autores e 30% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

c) Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

d) No mesmo passo,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na LIDE SECUNDÁRIA e CONDENO a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL a arcar, solidariamente, com a ré Cantinho Lotação, a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE, o que faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil

e) Em face do princípio da causalidade condeno a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da denunciante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A primeira apelante
NOBRE SEGURADORA
(id. 98671565) requer, em caso de condenação, que a certidão de crédito a ser expedida registre expressamente a exclusão da incidência de juros de mora, correção monetária, bem como eventuais penas de cláusulas contratuais, que estão sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora. Também, afirma que, por estar em Liquidação Extrajudicial sob o regime imposto pela Lei 6.024/74, em caso de eventual condenação, o título judicial deverá ser habilitado perante a massa liquidanda.

No mérito, defende ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora. Alternativamente invoca culpa concorrente, além de pedido de minoração do
quantum
indenizatório.

Ainda requer seja reconhecida a inexistência de solidariedade entre seguradora e segurado, mas, responsabilidade contratual de reembolso do valor a que o segurado eventualmente venha a desembolsar na demanda.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, defende serem incabíveis, pois não apresentou resistência à denunciação à lide.

Contrarrazões (id. 98671583 e id. 98571590) pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal.

O segundo apelante,
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
defende que não restou comprovado sequer que a apelada tenha se utilizado do transporte oferecidos pela apelante, seja no dia 02/09/2.014 ou 03/09/2.014 e muito menos que sofreu qualquer acidente e/ou se machucado durante o trajeto; que o B.O. foi registrado depois de um mês; que as datas divergem; que o receituário médico e as datas demonstram que ela não se machucou quando supostamente estava sendo conduzida pelo motorista.

Aduz que não há como comprovarem que a apelada não utilizou o serviço de transporte e que não teria acontecido o acidente; que cabia a apelada a prova; que, se o acidente tivesse acontecido, teria que ter sido socorrida pelo SAMU, já que envolvia fratura de vértebra.

Afirma que, para confecção do laudo (perícia indireta), o médico partiu da premissa de que a apelada se acidentou no ônibus, o que não corresponde com a verdade.

Também aponta que haviam registros no atendimento do Hospital que demonstram que ela já possuía acunhamento da primeira vertebra lombar descrito como 20%, sendo prescrito colete tipo Jewet e analgésicos.

Defende que:
“O fato da apelada se dirigir a um hospital e dizer ao médico que sofreu acidente dentro do ônibus não é prova, capaz de imputar a prática de ato ilícito a quem quer que seja! Seria diferente se a apelada tivesse sido socorrida pelo SAMU, serviço este que emite certidão de socorro de vítimas de trânsito. Ou ainda se a autoridade policial tivesse atendido a ocorrência e registrado o boletim de ocorrência o qual, sim, teria presunção de veracidade. Todos os documentos juntados pela apelada no processo foram fabricados unilateralmente e não há nenhum que ligue as apelantes ao suposto acidente ocorrido com a apelada. Não houve comprovação do acidente/ato ilícito e, portanto, não há dever de indenizar!”

Ao final requer a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente os pedidos indenizatórios.

A apelante
IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA e OUTROS (id. 98671592)
almeja a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 ou outro valor de entendimento desta Corte, assim como, que seja afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (id. 98671595) pelo desprovimento.

Os autos foram distribuídos por sorteio, em face da atual convocação do Des. José Zuquim Nogueira, eleito Corregedor Geral da Justiça.

Foi peticionado pedido de prioridade na tramitação, tendo em vista que Adriano Nazário de Oliveira é portador de deficiência física.

Nesta Instância foi deferida Justiça gratuita à Nobre Seguradora e não foi interposto recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seu
duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelações cíveis interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA E VANDEX TÁXI LOTAÇÃO LTDA – ME
e por
IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO, ajuizada por IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA, em desfavor de CANTINHO LOCAÇÃO – TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. e VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI- ME.

No curso do processo, foi noticiado o falecimento da parte autora e requerida a habilitação dos filhos maiores e herdeiros. Houve decisão habilitando os herdeiros como substitutos do polo ativo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Para apreciação, transcrevo a sentença questionada:

“
Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO,
ajuizada por
IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA,
em desfavor de
CANTINHO LOCAÇÃO – TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA. e VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI- ME.,
ambas qualificadas nos autos.

A parte autora busca ser indenizada pelos danos que sofreu no interior do ônibus da requerida, no dia 02/09/2014, por volta das 15h30min, quando embarcou nas proximidades do bairro Parque Cuiabá, ocasião em que foi arremessada para o alto e sofreu uma queda decorrente da transposição de um quebra-molas em alta velocidade feita pelo motorista do ônibus, o que lhe provocou fratura na coluna lombar.

Que em razão do acidente, quando possuía 69 anos de idade, teve reduzida sua capacidade física, ficando impossibilitada de exercer suas atividades diárias, dentre elas a de diarista doméstica, razão pela qual pede o pagamento de pensão mensal de um salário mínimo até completar 73 anos, no valor de R$366.960,00; alega que teve gastos com remédios, exames e consultas médicas, que totalizam a quantia de R$2.280,26; além de afirmar ter sofrido danos morais, pelo que pretende receber R$50.000,00.

Assim, pede a procedência dos pedidos para receber os danos materiais e morais.

(...)

É relatório.

Fundamento e decido.

1. Da Lide Principal

A parte autora busca ser indenizada pelos danos que sofreu no interior do ônibus das requeridas (empresas do mesmo grupo econômico), no dia 02/09/2014, por volta das 15h30min, quando embarcou nas proximidades do bairro Parque Cuiabá, ocasião em que foi arremessada para o alto e sofreu uma queda decorrente da transposição de um quebra-molas em alta velocidade feita pelo motorista do ônibus, o que lhe provocou fratura na coluna lombar.

Por força do Código de Defesa do Consumidor, a empresa Requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço prestado, já que resta nítida a relação de consumo mantida entre as partes, na ocasião em que a parte autora é consumidora, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor e a ré é prestadora de serviços de transporte de pessoas (art. 3o do mesmo diploma).

Por essa razão, necessária se faz a inversão do ônus da prova em proveito da autora, tendo em vista a situação de hipossuficiência e a verossimilhança dos fatos aduzidos à exordial (art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, compete às requeridas desconstituírem os fatos alegados pela autora, bem como os documentos por ela juntados.

Além disso, específico sobre o Contrato de Transporte de Pessoas, o art. 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos sofridos pelo passageiro, o que inclui prejuízos de natureza patrimonial e extra. Assim, através de interpretação sistemática entre o dispositivo consumerista e o civilista, resta nítido o dever de indenizar os danos experimentados pela autora.

Cumpre anotar que o fato de a autora ter falecido no curso do processo, não afasta a legitimidade dos seus 3 (três) filhos, únicos herdeiros deixados, segundo o atestado de óbito, em substituir-lhe no polo ativo, a fim de prosseguirem na busca dos danos morais e materiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ASSEGURA NÃO TER FIRMADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À REPARAÇÃO AOS HERDEIROS. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. 2. Busca o Apelante o reconhecimento da transmissibilidade do dano moral suportado e a devolução em dobro do montante descontado indevidadamente. 3. O entendimento pacífico da jurisprudência é o de que a repetição do indébito em dobro só tem cabimento quando restar comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica na espécie. 4. Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quando afirma que a indenização arbitrada na sentença não recompõe o dano material suportado, por não abarcar a totalidade dos descontos efetuados do benefício previdenciário, sendo o caso de redimensionar o dano material para o valor equivalente às dez parcelas mensais descontadas indevidamente. 5. A pretensão à reparação por dano moral suportado ainda em vida, embora causada por violação a esfera de direitos da personalidade do Autor, tem natureza patrimonial, transmitindo-se assim aos herdeiros e sucessores do lesado falecido. 6. O valor da indenização por danos morais deve atender às circunstâncias do caso, refletindo as condições pessoais da vítima e do apelado (instituição financeira de grande porte no país), além de resguardar o caráter reparador, sancionador e pedagógico da indenização, motivo pelo qual deve ser arbitrado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). (TJ-PE - AC: 5384241 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 26/11/2019)

No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente, decorrente da transposição de quebra-molas em alta velocidade, pelo motorista da requerida, ocasião em que a autora foi arremessada para o alto e caiu sentada no corredor, causando-lhe fratura na coluna lombar, tal como apontou o laudo pericial realizado indiretamente nos autos, que considerou toda a documentação juntada pelas partes e concluiu:

“Os elementos disponíveis nos autos, documentação médica de atendimentos, histórico do trauma e exames complementares de imagem, permitem admitir, por perícia médica indireta , que que existe nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado na inicial e o dano corporal pós -traumático apresentado pela autora . A periciada apresentava invalidez permanente parcial incompleta do segmento toracolombar da coluna vertebral calculado em 75% de comprometimento da mobilidade deste segmento anatômico. Para cálculo de invalidez permanente de acordo com os parâmetros da SUSEP para fins securitários, este valor corresponde a 75% de 25 % (valor atribuído a imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral), estimado em 18,75% de acordo com perícia médica.”

Incontroverso ainda, que a requerida prestou os primeiros socorros à autora, inclusive, custeou parte das despesas médicas e exames por ela realizados, uma vez que um dos filhos da autora era funcionário da ré, na época dos fatos.

O pedido de pensão é indevido, pois, a invalidez parcial da autora, não lhe impediu de continuar trabalhando como diarista doméstica, após o acidente ocorrido em 02/09/2014 até o ano de 2016, como se vê nos recibos de fls. 82/89, de modo que indefiro o pedido de pensão.

Já com relação aos danos materiais decorrentes do reembolso das despesas médicas com exames, consultas e medicação, a autora recebeu integralmente tais valores do seguro DPVAT, como se vê às fls. 528, de modo que indefiro tal pedido, sob pena de enriquecimento indevido.

Quanto ao dano moral experimentado pela vítima, entendo que esse decorre do próprio acidente e das consequências sofridas pela autora. Aliás, no caso concreto, a própria ré notícia que um dos filhos da autora era seu funcionário e constantemente intervia em nome de sua mãe, para obter o tratamento médico e custeio dos remédios, o que deixou de ser prestado logo que foi demitido.

Toda essa situação configura evidente abalo moral à vítima e aos herdeiros, portanto, comprovado o acidente, o dano e o nexo causal, a obrigação de indenizar é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA EM RODOVIA. DANO MORAL. IN RE IPSA.VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS AUTORAS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DENUNCIAÇÃO. DANO MORAL EXCLUÍDO.
É devida a indenização dos danos materiais decorrentes de gastos e despesas comprovados nos autos e que guardam relação com o evento danoso. É devida indenização pelos danos morais advindos da violação da integridade física das autoras, que em razão do acidente sofreram diversas fraturas
. A contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum indenizatório fixado em observância às lesões sofridas por cada uma das demandantes e às condições financeiras das partes. Denunciação à lide: A seguradora deve ressarcir o réu apenas nos limites do contrato e existindo na apólice do seguro cláusula expressa de exclusão de danos morais a condenação deve ser suportada pelos réus, nos termos da Súmula 402 do STJ. Por outro lado, a seguradora deve arcar com as despesas referentes à condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais até o limite da cobertura. As importâncias seguradas devem ser atualizadas pelo índice do IGP-M, a contar do início de vigência da apólice, e por juros da a partir do trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de resistência, data em que a seguradora foi constituída em mora. Sucumbência da lide principal e secundária redimensionadas. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70073598310, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Redator: , Julgado em 21/03/2018).”

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o
quantum.

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 15.000,00, a ser dividido igualmente pelos autores.

II - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Incontroversa a responsabilidade solidária entre a denunciante
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA.
e a seguradora denunciada.

O fato de a seguradora estar em liquidação extrajudicial não afasta sua condenação nos limites da apólice e tampouco a incidência de juros e correção monetária,
por força do art. 46 do ADCT e da Lei no 6.899/81, que derrogaram o art. 18, “f”, da Lei 6.024/74.

“Lei 6.899/81, Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.”

“ADCT, Art. 46.
São sujeitos à correção monetária

desde o vencimento, até seu efetivo pagamento
,
sem interrupção ou suspensão, os créditos junto

a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência
."

Ademais, não se tem como suspender a incidência de correção monetária, porque sabido que a correção nada acresce apenas preserva o poder de compra da moeda, dos efeitos inflacionários, do contrário estar-se-ia instituindo o enriquecimento ilícito, que o direito não tolera.

No que tange aos juros de mora, a despeito do alegado pela denunciada, a Lei 6.024/74 não veda sua estipulação no caso, apenas determina sua inexigibilidade em face de empresa em liquidação extrajudicial enquanto não quitado integralmente o passivo.

A propósito precedente do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECRETAÇÃODE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPEDE A FLUÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, situação que se observa na espécie. Omissão sanada.

2.
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
após a decretação da liquidação extrajudicial, os juros têm sua fluência suspensa por força do art. 18, 'd', da Lei n. 6.024/74, sendo que, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (REsp 1.102.850/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/11/2014).

4. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem -relativamente à configuração do dano moral indenizável -demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno a fim de conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp 1019479/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Nesse cenário, mantém-se a incidência dos referidos consectários legais, com a ressalva que a fluência dos juros moratórios deve ser suspensa a partir do decreto de liquidação extrajudicial da seguradora, ressalvando-se o direito aos juros moratórios do período de liquidação, na hipótese de sobejar recursos após a satisfação dos credores habilitados, observada a ordem do quadro geral dos credores (art. 26, § 4o, Lei 6.024/74).

Assim, sem maiores delongas, pertinente à denunciação da lide oferecida pela empresa ré segurada e o reconhecimento da responsabilidade solidária ao pagamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto, quanto à lide principal julgo:

a)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de RS 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais a ser dividido igualmente entre os autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, em 02/09/2014 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

b) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% a cargo dos autores e 30% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

c) Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

d) No mesmo passo,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na LIDE SECUNDÁRIA e CONDENO a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL a arcar, solidariamente, com a ré Cantinho Lotação, a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE, o que faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da causalidade condeno a denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da denunciante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

(...)”.

Passo à apreciação dos recursos de forma individualizada.

I-

DO RECURSO INTERPOSTO POR
TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA.

Em síntese, o apelante alega que inexiste prova da ocorrência do acidente, de nexo causalidade; defende que nem mesmo há prova de que a apelada tenha se utilizado do transporte, seja no dia 02/09/2014 ou 03/09/02014.

Todavia, tenho que a sentença não comporta reforma.

Isso porque, embora de fato exista uma inconsistência na data do acidente, já que no Boletim de Ocorrências originário consta como sendo dia 03/09/2014; na inicial consta o dia 02 assim como os receituários, é razoável concluir que houve um erro de digitação, pois, os demais documentos se referem a 02/09/2014, vejamos:

- Receituário Médico Hospital Ortopédico Datado em 02/09/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT 2356

- Receituário Médico Controle Especial. Hospital Ortopédico Ortopedia e Traumatologia. Datado em 02/09/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT 2356.

- Relatório Médico Hospital Ortopédico Ortopedia e Traumatologia. Datado em 01/10/2014, assinado por Wilson Benedito Pereira, CRM/MT

2356. (Paciente supracitada foi atendida neste serviço,
dia 02/09/2014,
referindo que o ônibus passou em quebra mola, ela desceu no assento. Ao exame por coluna lombar, RX coluna lombar -Fratura de L1, foi medicada, solicitado TC da coluna lombar, liberada para acompanhamento ambulatorial).

- A inicial consta dia 02/09/2014.

- Resposta da Líder Seguradora na qual consta registros de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2014 (id. 98673980 - Pág. 6).

- Alteração do Boletim de Ocorrências ocorrido no dia 11/03/2015, para correção da data do acidente (id. 98673980 - Pág. 13).

Após o acidente, a apelada foi atendida pelo Dr. Wilson Benedito Pereira, CRM/MT

2356, no Hospital Ortopédico Ortopedia e Traumatologia, no qual registrou que “Paciente supracitada foi atendida neste serviço, dia 02/09/2014
,
referindo que o ônibus passou em quebra mola, ela desceu no assento. Ao exame por coluna lombar, RX coluna lombar -Fratura de L1, foi medicada, solicitado TC da coluna lombar, liberada para acompanhamento ambulatorial.”.

Embora também não se possa negar que a apelada já tivesse sido atendida naquele Hospital em época anterior ao acidente (10/05/2014) e apresentado “acunhamento da primeira vértebra lombar descrito como 20%”, o fato é que o Dr. Flávio Ribeiro de Mello, perito Oficial Médico Legista, em seu laudo esclareceu o nexo de causalidade:

“(...)

De acordo com registros de atendimentos deste mesmo hospital, periciada já havia sido atendida na data 10/5/2014 e apresenta acunhamento da primeira vértebra lombar descrito com o 20% . Foi prescrito nesta ocasião colete do tipo Jewett e analgésicos. Foi atendida novamente na data de 20/10/2014, após o acidente mencionado na inicial, com descrição médica de piora acentuada do acunhamento vertebral, estimado em 50% nesta ocasião, tendo sido prescrito continuar uso de colete e analgésicos.
Houve, desta maneira, agravamento do acometimento da primeira vértebra lombar após o trauma sofrido.

(...)

. No caso da autora ela tinha diagnóstico radiológico de fratura com achatamento do corpo vertebral da primeira vértebra da coluna lombar prévia ao acidente mencionado na inicial com 20% de comprometimento e que se agravou para 50% de comprometimento após o trauma narrado, de acordo com os registros de atendimento do Hospital Ortopédico de Cuiabá. Estes dados técnicos levam a admitir o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e o dano corporal apresentado pela autora, agravando o estado anterior e comprometendo a mobilidade da coluna lombar. Considerando o grau de comprometimento apresentado, é possível afirmar que a periciada apresentava um dano corporal pós -traumático que comprometia 75% a mobilidade do segmento toraco lombo sacro da coluna vertebral. Ao se aplicar este dano ao previsto pelos parâmetros da SUSEP, CIRCULAR No 029 de 20 de dezembro de 1991 , para invalidez permanente, é possível afirmar por perícia médica in direta que a periciada apresentava invalidez permanente parcial incompleta do segmento toraco lombo sacro da coluna vertebral calculado em 75% de 2 5 % (valor atribuído a Imobilidade do segmento tóraco -lombo -sacro da coluna vertebral), estimado em 18,75% de comprometimento do patrimônio físico para fins securitários.

4 . Conclusão:

Os elementos disponíveis nos autos, documentação médica de atendimentos, histórico do trauma e exames complementares de imagem, permitem admitir, por perícia médica indireta, que que existe nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado na inicial e o dano corporal pós -traumático apresentado pela autora.

A periciada apresentava invalidez permanente parcial incompleta do segmento toracolombar da coluna vertebral calculado em 75% d e comprometimento da mobilidade deste segmento anatômico. Para cálculo de invalidez permanente de acordo com os parâmetros da SUSEP para fins securitários, este valor corresponde a 75% de 25 % (valor atribuído a imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral), estimado em 18,75% de acordo com perícia médica”.

Ademais, a alegação de que não há prova de que a vítima tenha se utilizado do transporte público não passa de mera divagação da apelante, pois, há registro de entrada da vítima no Hospital Ortopédico, receituários, exames solicitados.

Não menos importante é fato de que a apelante tinha conhecimento do incidente, tanto que prestou os primeiros socorros, custeou parte das despesas médicas e exames por ela realizados, uma vez que um dos filhos da autora era funcionário da ré, na época dos fatos.

A respeito, a alegação da parte apelante de que é “
natural, que essa ajudasse seu funcionário comprar remédios para a sua mãe, sendo inclusive uma atitude caridosa e benevolente por parte da apelada, mas isso, nem de longe é capaz de ser considerado prova de que teria ocorrido o suposto acidente não comprovado pela

parte apelada
”, sem sombra de dúvidas a tese destoa da realidade na qual nos deparamos no dia a dia, sendo que a parte apelante não desincumbiu do ônus de comprovar sua alegação.

Aliás, conquanto a apelante alegue não há como fazer prova de que a vítima não utilizou o serviço de transporte, é certo que poderia arrolar como testemunha o motorista do ônibus (ou recorrer em caso de indeferimento) para fins de esclarecimento, contudo, não o fez.

A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é a obrigação de conduzir a passageira de forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar com danos causados durante o transporte.

Dito isto, no caso de indenização por dano moral envolvendo acidente de trânsito, ele ocorre
in re ipsa,
ou seja, inerte à ofensa perpetrada e, no caso, restou satisfatoriamente comprovado o agravamento da doença da vítima, com o acidente.

A propósito “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RÉ. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. FATO OCORRIDO QUANDO O COLETIVO COLIDIU CONTRA O ÔNIBUS DE OUTRA EMPRESA.
LESÃO QUE CAUSOU AGRAVAMENTO DE DOENÇA
NOS OLHOS DA AUTORA.
LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM PIORA DA DOENÇA EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO DEMONSTRADO.
ALEGADA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA POR NÃO TER TOMADO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À PRÓPRIA SEGURANÇA. IMPERTINÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EM PROMOVER O TRANSPORTE SEGURO DOS PASSAGEIROS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS IN RE

IPSA.

VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO PARA OS DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO PARA OS DANOS MORAIS. DE OFÍCIO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. SEGURADORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A SEGURADORA DEVIDOS ATÉ A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, a qual somente se exonera da obrigação de indenizar quando o fato decorrer de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Portanto, com o embarque do passageiro a empresa transportadora assume a obrigação de conduzi-lo com segurança até chegar incólume ao seu destino, sendo responsável por qualquer dano que porventura venha a ocorrer durante o transporte.
Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre in re ipsa, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada.
O valor da indenização por danos morais envolve critérios subjetivos e deve considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante.” (TJ-SC - AC: 00571711720118240023 Capital 0057171-17.2011.8.24.0023, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 16/02/2017, Primeira Câmara de Direito Civil) destaquei

Portanto, o recurso não comporta acolhimento.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR NOBRE SEGURADORA.

Os pontos a serem enfrentados são os seguintes: i) pedido de exclusão da incidência de juros de

mora e correção monetária face a liquidação extrajudicial; ii) reconhecimento de que o título deverá ser habilitado perante massa liquidanda; iii) ausência de prova do acidente; iv) culpa concorrente; v) minoração do quantum indenizatório; vi) ausência de solidariedade com o segurado, mas, sim de responsabilidade contratual de reembolso; e vii) pedido de exclusão de honorários advocatícios, por ausência de resistência.

Quanto ao primeiro item, a sentença é de clareza solar e assertividade irreparável, de manutenção da incidência de correção monetária e juros de mora,
com a ressalva que a fluência dos juros moratórios deve ser suspensa a partir do decreto de liquidação extrajudicial da seguradora, ressalvando-se o direito aos juros moratórios do período de liquidação, na hipótese de sobejar recursos após a satisfação dos credores habilitados, observada a ordem do quadro geral dos credores (art. 26, § 4o, Lei 6.024/74).

Além disso, orienta o STJ (
in
AREsp: 1550641 RJ 2019/0225872-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 09/10/2019):

“A SEGURADORA não tem razão em pedir o afastamento dos juros de mora e correção monetária da condenação pelo fato de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial.

Isso porque a agravante nem sequer é a devedora principal neste processo, apenas foi condenada solidariamente ao pagamento do débito, tendo em vista o contrato de seguro mantido com a empresa VIP TRANSPORTES URBANO LTDA. Portanto, no processo de conhecimento, a condenação deve abarcar todos os consectários legais.

Além disso, eventual benefício em razão da liquidação extrajudicial da devedora solidária deve ser arguido por ela no momento processual oportuno, qual seja, em eventual execução proposta contra si (cf. AResp no 1.144.550/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJ 4/10/2017 e REsp no 1.649.348-GO, Rel. Ministro Raul Araújo, in DJ 07/03/2017).”.

Na mesma linha é o pedido de que o crédito seja habilitado perante massa liquidanda.

No que tange ao pedido “iii” de ausência de provas do acidente, pelas mesmas razões já aduzidas no recurso interposto pela TRANSPORTE RODOVIÁRIO CATINHO LTDA., a tese não comporta acolhimento.

Adiante, quanto ao pedido envolvendo culpa concorrente (iv), não o conheço, pois, se tratam de alegações totalmente genéricas, sem qualquer menção ao caso específico e sem impugnação aos fundamentos adotados na sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Já quanto ao pedido enumerado como “v”, de minoração do
quantum
indenizatório, postergo sua analise para apreciação conjunta ao recurso interposto pelos autores.

Relativamente a tese e ausência de solidariedade (“vi”), também não comporta acolhimento, pois, trata-se de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de responder solidariamente:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (súmula n. 537).

Por fim, quanto ao pedido “vii” de exclusão dos honorários advocatícios, tenho que assiste razão a Segurador, pois, o que se depreende das matérias discutidas na contestação é ausência de resistência.

Em que pese haver tópico envolvendo o contrato existente entre seguradora e segurado, o que se verifica são apenas esclarecimentos, inclusive ao final consta: “
Assim, no caso de condenação e eventual dever de indenizar, deve-se atribuir à Seguradora, ora Contestante, apenas a responsabilidade contratual de reembolso do valor a que o segurado desembolsar nesta demanda, nos exatos termos do contrato havido entre as partes, responsabilidade esta da qual não pretende a Seguradora se eximir
”. (98673971 - Pág. 15)

E depois: “
No que tange ao pedido de
pagamento de honorários advocatícios da parte litisdenunciante,
não merece prosperar, pois a Seguradora não ofereceu resistência a pretensão da denunciante, assumindo a responsabilidade
nos limites da apólice contratada
”.
(id. 98673971 - Pág. 26).

Desta feita, não HÁ falar em
incidência de honorários sucumbenciais na lide secundária.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.

SÚMULA N. 83/STJ. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.211/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. O recurso especial não merece prosperar quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, e a parte recorrente deixa de apontar violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil em seu recurso, a fim de viabilizar o exame da matéria.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1823173/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de resistência à denunciação da lide enseja o não cabimento de condenação da denunciada em honorários advocatícios quando sucumbente o réu denunciante. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal assentou a ausência de resistência à denunciação da lide: "[...] da análise da resposta apresentada pela litisdenunciada, denota-se que foi aceita a relação jurídica de regresso existente entre ela e a denunciante Cecília, ainda que questionados os limites de sua responsabilidade contratual." 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 486.348/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014)

III – DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

Requerem os autores a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.
É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

No caso, a meu ver, o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante, em R$ 15.000,00 atende aos critérios norteadores mencionados.

Malgrados as alegações dos apelantes, deve-se levar em conta que o evento não foi o percursor da doença da vítima; também não a inviabilizou para seu trabalho e, conforme já mencionado, a empresa prestou os primeiros auxílios através do filho da vítima.

Portando, sopesados todos os pontos, tenho que o valor se mostra condizente com a razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que falar em majoração, bem como, em minoração conforme pleiteado na apelação da Nobre Seguradora.

Por fim, quanto ao pleito de sucumbência integral, também sem razão os apelantes, pois, foram julgados improcedentes os pedidos de pensionamento vitalício e recebimento de danos materiais, acolhendo-se tão somente os danos morais, de modo que não há falar que decaiu da parte mínima dos pedidos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA NOBRE SEGURADORA (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL),
para excluir da lide secundária a condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de resistência.

Quanto aos recursos interpostos por
TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA e por IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS
,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS.

Deixo de majorar os honorários advocatícios para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, eis que já fixados em seu percentual máximo na sentença, em 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021